Tribunal: TJDFT
Processo: 0712851-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Coação no curso do processo. Dolo. Absolvição.
Se o teor da mensagem enviada à vítima não revela intenção de ameaçá-la e coagi-la para favorecer-se em procedimento administrativo não há crime de coação no curso do processo. A conclusão de que o réu agiu com dolo não pode se dar por mera presunção. Apelação provida.